Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-08.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA / APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito do medicamento Ustequinumabe. Paciente diagnosticada com Retocolite Ulcerativa. Sentença de procedência. Recurso dos requeridos. Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Presença dos requisitos fixados pelo STJ. Adequação da via eleita. É cabível mandado de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA / APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito do medicamento Ustequinumabe. Paciente diagnosticada com Retocolite Ulcerativa. Sentença de procedência. Recurso dos requeridos. Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Presença dos requisitos fixados pelo STJ. Adequação da via eleita. É cabível mandado de segurança para pedido de fornecimento de medicamento. O que se exige para o mandado de segurança é a prova pré-constituída do direito invocado, no caso, consubstanciada pelo relatório médico, bem como pela insuficiência de recursos financeiros. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.